Tribunal: CARF
Processo: 10630.002238/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002238/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
TRANSPONTEIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto, (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100/113) interposto contra a decisão da 7a
Turma da DRJ em Belo Horizonte, acórdão no 02-31.837, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 88/96):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002238/2009-53
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002238/2009-53

GFIP. INCORREÇÃO OU OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas
constitui infração à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/1991 e editada a Súmula
Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das contribuições
sociais passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
TESTEMUNHAS.
O cumprimento de obrigação acessória previdenciária deve ser comprovado
documentalmente, inexistindo previsão normativa para que seja verificado por meio de
prova testemunhal.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados
técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à
fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação. O pedido de
perícia deve cumprir os requisitos dispostos no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Não há previsão legal para suspensão de processo administrativo fiscal. Impugnação
tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário legalmente constituído.
Por bem relatar o processo, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
AUTUAÇÃO
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, por ter a empresa
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas, competências compreendidas
entre 01/2004 e 12/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls.05), não ficaram configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
A auditora informa, no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 06), que em
decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível, nos termos da Lei no
8.212/91, art. 32-A, caput, inciso II e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP no 449/2008,
respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional
(CTN), por ser esta a mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002238/2009-53

Relata, ainda, que foi efetuada a comparação, por competência, entre a multa prevista na
legislação em vigor e a multa prevista na legislação revogada (100% do valor da
contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função do número
de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no § 4o do art. 32 da Lei no
8.212/91), objetivando aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte. Ressalta que o
valor da multa foi reajustado pela Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/2009 e que o
demonstrativo da comparação entre as multas encontra-se anexado aos autos.
No demonstrativo intitulado “Comparativo de Multas”, fls. 44, consta a informação de
que “nas competências em que não houve lançamento, a multa por descumprimento de
obrigações acessórias foi a do CFL-78 (ATUAL)”.
Pela infração imputada à autuada foi cominada a penalidade no valor de R$9.500,00
(nove mil e quinhentos reais).
O Auto de Infração foi lavrado em 13/10/2009 e o contribuinte foi cientificado em
03/11/2009, por meio do Aviso de Recebimento (AR) de fls. 46.
IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou defesa em 25/11/2009 (fls.48 a 50), acompanhada dos
documentos de fls. 51 a 57, alegando, em síntese, que:
a) Da improcedência da exclusão da impugnante do Simples e da existência de ação
judicial questionando o ato administrativo respectivo:
a.1) exigir da impugnante as exações decorrentes do ADE no 45/2004 ofende o princípio
que determina que a lei não pode excluir do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
a.2) esse ADE é objeto de discussão no Poder Judiciário, que por certo julgará
improcedente essa exclusão, tornando inócua a cobrança pretendida pela administração
pública com a presente fiscalização;
a.3) requer a suspensão do presente processo enquanto não restar transitada em julgado
a decisão do Poder Judiciário no que se refere a esse ADE.
Da decadência:
b.1) padece de inconstitucionalidade formal o art. 45 da Lei no 8.212/91 que fixou em
dez anos o prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais devidas à
Previdência Social, devendo ser aplicado o prazo de cinco anos do CTN;
b.2) considerando que a ação fiscal iniciou-se em 15/07/2009, conforme Termo de
Início de Ação Fiscal, não pode o auto em questão pretender o lançamento de qualquer
crédito tributário anterior a 14/07/2004, em função da decadência desse direito;
b.3) requer seja excluído deste Auto os lançamentos do período de 01/01/2004 a
14/07/2004, inclusive.
e) Dos pedidos:
e.1) seja recebida e provida a presente impugnação para julgar insubsistente o auto;
e.2) seja suspenso o presente feito enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação
judicial processada perante a Justiça Federal de Governador Valadares;
e.3) seja reconhecida a decadência para exclusão do lançamento dos créditos relativos
ao período de 01/01/2004 a 14/07/2004;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002238/2009-53

e.4) requer provar o alegado por todos os meios de defesa em direito admitidos, em
especial através de documentos, testemunhas e perícias.
ACÓRDÃO PRIMEIRA INSTÂNCIA
Sobreveio, assim, o acórdão no 02-31.837 da 7a Turma da DRJ em Belo
Horizonte, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão número 02-31.837 exarado pela
DRJ/BHE em 09/05/2011 (e-fl. 98) e em 09/06/2011 (e-fl. 99) apresentou o recurso voluntário,
alegando em síntese:
- Tempestividade do Recurso: alega que tendo ocorrido a ciência do lançamento
em 10/05/2011, o prazo do recurso terminaria em 09/06/2011, o que teria sido observado pelo
recorrente;
- Decadência: estão decaídos os períodos anteriores a 07/2004;
- Impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos do ato de exclusão do
simples, que se tornou definitivo em 07/2007, processo 10620.000764/2003-11, e só a partir de
então é que a exclusão poderia produzir efeitos válidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e análise do Recurso Voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, de que o prazo
para interposição de recurso é de 30 (trinta) dias:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Súmula CARF no 9, dispõe que é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002238/2009-53

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
O recorrente alega a tempestividade do recurso.
Aduz na peça recursal que foi cientificado do lançamento em 10/05/2011, e com
isso, o prazo para apresentação do recurso terminaria em 09/06/2011, data que, de fato, postou
sua peça de defesa (e-fl.99).
Entretanto, não assiste razão o contribuinte.
Compulsando-se os autos do processo, notadamente o Aviso de Recebimento (e-
fl. 98), verifica-se que o recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância na data
09/05/2011, uma segunda-feira, dia útil, e não em 10/05/2011, como alegado.
Assim, o prazo recursal iniciou-se em 10/05/2011 e terminou em 08/06/2011.
Portanto, o recurso interposto em 09/06/2011 é intempestivo, uma vez que fora do
prazo.
Concluindo, NÃO CONHEÇO do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital